Tribunal: TJES
Processo: 5002002-11.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-11.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA NASCIMENTO LOPES DOS REIS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002002-11.2018.8.08.0006

Recorrente: DAIANA NASCIMENTO LOPES DOS REIS

Recorrido: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso da parte autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE VISA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 2.000,00 PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA APÓS INÍCIO DAS AULAS DO CURSO EM RAZÃO DO NÃO FECHAMENTO DE TURMA PARA O SEMESTRE. ABALO MORAL APENAS EM SUA HONRA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR QUE SUPORTOU DANOS MAIS GRAVES. DANO MORAL QUE NÃO DEVE SER ARBITRADO APENAS EM SEU CARÁTER PUNITIVO.
QUANTUM
ARBITRADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.